Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716472-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para dizer se realmente pretende a desistência do recurso, tendo em vista outros pedidos formulados no presente agravo, além da gratuidade judiciária. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator